Tribunal: STF
Processo: RE 201866
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: Servidores públicos contratados pelo regime da
Consolidação das Leis do Trabalho. Direito aos reajustes concedidos
pela legislação federal aos trabalhadores em geral.
        - O Plenário desta Corte já firmou o entendimento de que,
se o Estado-membro admite servidores sob o regime da legislação
trabalhista, fica ele sujeito à legislação federal sobre os
reajustes salariais (RE 164.715, Pleno, 13.06.96).
        - Por outro lado, tem razão o aresto ora atacado, ao
salientar que a limitação constitucional com relação aos gastos com
o pessoal (o "caput" do artigo 169 da Constituição e 38 do seu ADCT)
visa a que o Poder Público tome providências no sentido de não
ultrapassar essa limitação como não aumentar o número de servidores
e extinguir cargos públicos vagos. Não impede, porém, ela a
percepção pelos servidores dos direitos que lhes são assegurados
pela lei.
        Recurso extraordinário não conhecido.